Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-91.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil – Eventuais irregularidades do pedido administrativo que, a princípio, não foram

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil – Eventuais irregularidades do pedido administrativo que, a princípio, não foram objeto de contranotificação dirigida ao consumidor – Pedido, contudo, improcedente – Ré que alega a inexistência de contratações entre as partes nos últimos dez anos, período consignado na petição inicial – Pedido genericamente formulado – Elementos insuficientes para embasar conclusão em sentido diverso – Sentença mantida – Recurso desprovido.